Tribunal: TJES
Processo: 5000045-52.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-52.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ILMA THEODORO MACHADO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000045-52.2021.8.08.0011

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido: ILMA THEODORO MACHADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSENTE RISCO DE LESÃO GRAVE, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, EM DETRIMENTO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. NO MÉRITO, OBJEÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE A CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM JULGAMENTO COLEGIADO. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE CADA CONDENAÇÃO (DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR). DIVISÃO DE CÁLCULOS EM TABELAS INDIVIDUAIS QUE NÃO ALTERA O RESULTADO. INEXISTENTE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DO RECORRENTE QUE BEIRAM À MÁ-FÉ DIANTE DA POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA CORREÇÃO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULOS, MAS, POR ORA, AUSENTE AJUSTE FORMAL ÀS HIPÓTESES LEGAIS QUANTO À VERIFICAÇÃO DO COMPONENTE DE DESLEALDADE PROCESSUAL NA CONDUTA DA PARTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. CONTUDO, DESDE JÁ, FICA A PARTE RECORRENTE ADVERTIDA NA FORMA DO ART. 77, INCISO IV, C/C §1º e §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)